Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-33.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-33.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTEFERSON BARBOSA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REDAÇÃO AMBÍGUA DE EDITAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa do Município de Parauapebas, sob a alegação de não apresentação de certidões negativas de protesto relativas ao município de Marabá, local onde trabalhou, mas nunca residiu. O edital exigia certidões de cidades onde o candidato "residiu e exerceu atividades" nos últimos cinco anos. O apelante alegou que interpretou a exigência como cumulativa, entendendo que não precisava apresentar documentos de cidades onde apenas trabalhou. Pleiteou a anulação de sua eliminação ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para regularizar a documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato, com base em interpretação estrita de cláusula ambígua do edital, é válida à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e se deveria ter sido concedido prazo para a complementação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A cláusula do edital que exigia certidões das cidades onde o candidato "residiu e exerceu atividades" possui redação ambígua, admitindo interpretação de que seria necessário o cumprimento cumulativo dessas condições.

2.
Em casos de ambiguidade editalícia, deve prevalecer interpretação menos restritiva e mais favorável ao candidato, evitando penalizações desproporcionais.

3.
A jurisprudência do STJ admite a flexibilização de exigências formais em concursos públicos quando não há má-fé, prejuízo ao certame ou comprometimento da idoneidade do candidato (STJ - AgInt no AREsp 1.830.082/RN; STJ - RMS 51.520/CE; STJ - REsp 1.839.231/DF).

4.
A eliminação do candidato, sem concessão de prazo para regularização de documentação cuja exigência era dúbia, configura excesso de formalismo, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A boa-fé do candidato, a ausência de prejuízo ao certame e sua aprovação em primeiro lugar justificam a mitigação do rigor formal e a reintegração ao concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Ambiguidade em cláusula de edital de concurso público deve ser interpretada de forma favorável ao candidato, especialmente quando não há prejuízo ao certame.

2.
A eliminação de candidato por descumprimento de exigência editalícia de interpretação razoavelmente dúbia viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Candidato eliminado por omissão sanável deve ter oportunidade de regularizar a documentação antes de sua exclusão definitiva do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; STJ, Súmula 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.830.082/RN; STJ, RMS 51.520/CE; STJ, REsp 1.839.231/DF.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer e dar provimento a apelação, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 09.06.2025 até 16.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA

Trata-se de apelação interposta por Esteferson Barbosa Pereira contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a ação ordinária por ele ajuizada em face do Município de Parauapebas e do Instituto Consulplan.

O autor busca a reversão de sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa, sob a alegação de que foi indevidamente contraindicado por não apresentar certidões negativas de protesto do município de Marabá, onde trabalhou, mas nunca residiu.

O apelante sustenta que o edital do RELATÓRIO certame contém redação ambígua ao determinar que os candidatos deveriam apresentar certidões das cidades onde "residiu e exerceu atividades" nos últimos cinco anos, o que gerou dúvida razoável sobre a necessidade de documentos relativos a municípios onde apenas trabalhou.

Argumenta que a interpretação correta seria exigir certidões apenas de cidades onde houve residência e trabalho simultaneamente, razão pela qual compreendeu que não deveria apresentar certidões referentes à cidade de Marabá.

Na inicial, o candidato fundamentou sua tese no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, defendendo que sua eliminação se deu por um erro interpretativo justificável, sem qualquer prejuízo à administração pública ou aos demais concorrentes.

Alegou que deveria ter sido concedido prazo para complementação documental, evitando sua exclusão sumária. Citou ainda a Súmula 266 do STJ, que permite que documentos exigidos para posse sejam entregues até o momento da nomeação.

O magistrado de primeiro grau afastou as alegações do autor, entendendo que a eliminação decorreu do descumprimento das regras editalícias e que não caberia ao Judiciário revisar critérios administrativos estabelecidos pela banca examinadora. Fundamentou sua decisão na prevalência do edital como lei do concurso público, reforçando que permitir a flexibilização documental comprometeria o princípio da isonomia.

O apelante, inconformado, recorreu, pleiteando a reforma da sentença para que sua eliminação seja declarada nula, permitindo-lhe seguir nas etapas do concurso.

Reforçou que a ambiguidade do edital induziu o erro, destacando jurisprudência que protege candidatos contra exigências confusas em certames públicos. Alternativamente, requereu que, caso não haja nulidade da sua eliminação, lhe seja concedido prazo para regularização documental.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o candidato descumpriu as regras do edital, devendo arcar com as consequências de sua omissão. Alegou que o edital estava claro e que não houve violação a qualquer princípio que justificasse a anulação da fase de investigação social.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação do item 8.3, alínea "f" do edital, que exigiu certidões negativas das cidades onde o candidato
"residiu e exerceu atividades"
nos últimos cinco anos.

A questão posta nos autos é se essa exigência se refere apenas a cidades onde ambas as condições ocorreram simultaneamente ou se deveria ser cumprida também para municípios onde o candidato apenas trabalhou.

A ambiguidade textual gera dúvida razoável sobre a real extensão da obrigação, configurando hipótese de interpretação favorável ao candidato.

Eventuais omissões ou ambiguidades em edital de concurso público devem ser interpretadas de forma
menos restritiva
, evitando penalizações desproporcionais aos candidatos.

O STJ, embora reforce a vinculação ao edital como "lei" do concurso, também reconhece a possibilidade de flexibilização em situações excepcionais, como a ausência de um documento que pode ser complementado sem prejuízo ao processo seletivo. A Corte tem considerado irrazoável a eliminação de candidato por ausência de documento que poderia ser entregue em prazo razoável, especialmente se a exigência editalícia não foi clara ou se a falha é sanável (STJ - AgInt no AREsp 1.830.082/RN).

Embora trate de investigação social, o mesmo STJ reforça a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar eliminações desproporcionais ou por fatos que não comprometam a idoneidade moral do candidato para o cargo, analogicamente entende-se que exigências documentais ambíguas ou interpretadas de forma diversa pelo candidato de boa-fé se enquadram na mesma lógica de evitar formalismos excessivos (STJ - RMS 51.520/CE).

Ainda no âmbito do STJ, entende-se pela mitigação de formalismos excessivos em concursos públicos, determinando que candidatos devem ter oportunidade para corrigir omissões sanáveis.

O entendimento de que o formalismo excessivo deve ser mitigado em concursos públicos, sobretudo quando não há prejuízo ao interesse público e o ato praticado pelo candidato, ainda que com alguma impropriedade formal, atinge sua finalidade essencial. A razoabilidade e a proporcionalidade são invocadas para evitar a eliminação de candidatos por falhas meramente burocráticas ou por exigências editalícias que, embora legítimas, foram cumpridas de forma substancialmente satisfatória (STJ - REsp 1.839.231/DF).

No presente caso, é inequívoco que a redação do edital permitia interpretações diferentes, de modo que o candidato compreendeu justificadamente que sua obrigação documental se restringia aos municípios onde
residiu e trabalhou simultaneamente
.

Se a intenção da banca fosse exigir documentos de todas as cidades onde o candidato
residiu ou exerceu atividades
, deveria ter utilizado a conjunção
"e/ou"
, evitando dúvidas.

Como não o fez, sua formulação gerou incerteza legítima.

A eliminação do candidato, sem concessão de prazo para regularização, configura
excesso de formalismo
, violando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, amplamente aplicáveis em concursos públicos.

O próprio STJ, em diversos precedentes, reforça que exclusões por aspectos meramente burocráticos não devem prevalecer quando o candidato demonstrou boa-fé e não há prejuízo ao certame.

Diante desses fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, anulando a eliminação do candidato e determinando que, caso ainda não tenha apresentado a certidão faltante do município de Marabá, faça-o no prazo razoável de 10 dias úteis, juntando aos autos do presente processo.

O Município de Parauapebas e o Instituto Consulplan estarão obrigados a aceitar e processar a documentação, e, estando em conformidade, o apelante deverá ser nomeado e empossado no cargo dentro do prazo de validade do concurso, uma vez que obteve aprovação em
1º lugar para o cargo
.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025